Tribunal: TJDFT
Processo: 0711926-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS. RESCISÃO UNILATERAL. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO REMANESCENTE DO AVISO PRÉVIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Constatado, do acervo probatório produzido nos autos, que não houve descumprimento de obrigação contratual por parte da autora, a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços promovida pela ré não encontra amparo nas cláusulas contratuais pactuadas.
2. Rescindido o contrato de prestação de serviços, na vigência do aviso prévio, a autora faz jus à contraprestação pactuada em relação ao período remanescente de vigência contratual.
3. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.